Tribunal: TJBA
Processo: 0000500-93.2008.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000500-93.2008.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTENOR GOMES FILHO e outros (4)

Advogado(s)
:
ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO

APELADO: MUNICIPIO DE IBIPITANGA

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VEREADORES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PERCENTUAL DE 11,98%. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CÂMARA MUNICIPAL. INGRESSO NO MANDATO APÓS JULHO DE 1994. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. JURISPRUDÊNCIA DESTA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL NO CORPO DO VOTO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Antenor Gomes Filho e outros, vereadores do Município de Ibipitanga, contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária, reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam da Câmara Municipal de Vereadores de Ibipitanga e extinguiu o processo sem resolução do mérito, também por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Os autores pleitearam a incorporação do percentual de 11,98% aos seus subsídios, sob o argumento de defasagem decorrente de erro na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, nos termos da Medida Provisória nº 434/94, convertida na Lei nº 8.880/94, bem como o pagamento das diferenças retroativas, acrescidas de juros e correção monetária. A sentença concluiu que a Câmara Municipal não possui personalidade jurídica para responder por obrigações patrimoniais e que os autores ingressaram no exercício do mandato em período posterior à consolidação do Plano Real, inexistindo prejuízo decorrente da conversão monetária.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a legitimidade passiva da Câmara Municipal para responder por demanda de natureza remuneratória proposta por vereadores; e (ii) a existência de interesse de agir de agentes políticos que ingressaram no mandato após julho de 1994 para pleitear diferenças decorrentes da conversão da URV.

III. Razões de decidir

3. A Câmara Municipal possui personalidade judiciária restrita à defesa de suas prerrogativas institucionais, não detendo personalidade jurídica própria para responder por obrigações patrimoniais. Demandas de natureza remuneratória devem ser direcionadas ao Município, pessoa jurídica de direito público interno responsável pela gestão orçamentária e financeira.

4. O direito à recomposição decorrente da conversão da URV restringe-se aos servidores ou agentes públicos que já se encontravam em exercício quando da transição monetária ocorrida em 1994, demonstrando efetiva perda remuneratória.

5. Comprovado que os apelantes assumiram os mandatos eletivos em datas posteriores à consolidação do Real como moeda padrão, não se submeteram ao processo de conversão de Cruzeiro Real para URV, inexistindo prejuízo concreto a ser reparado.

6. A ausência de demonstração de lesão efetiva afasta a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, configurando ausência de interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A Câmara Municipal não possui legitimidade passiva para responder por demanda de natureza patrimonial relativa a subsídios de vereadores, competindo ao Município figurar no polo passivo.

2. Não há interesse de agir para pleitear diferenças decorrentes da conversão da URV quando o agente político ingressou no mandato após julho de 1994, inexistindo prejuízo decorrente da transição monetária.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 29, IV e VI; Lei nº 8.880/94; CPC, arts. 485, VI; 355, I; 373, I; 85, § 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.539.799/SP; STJ, AgRg no REsp nº 1.124.645/DF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000500-93.2008.8.05.0156, que tem como apelantes
ANTENOR GOMES FILHO E OUTROS
e apelado
MUNICIPIO DE IBIPITANGA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA